Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não citação da parte ré. A autora sustenta que não foi intimada para corrigir o vício e que a extinção violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de citação da parte ré, foi adequada ou se era necessário esgotar os meios para localização do réu antes da extinção da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, sendo indispensável para a relação processual (art. 239 do CPC).
4. A extinção do processo por ausência de citação somente se justifica se esgotados todos os meios disponíveis para localização da parte ré, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a extinção sem o esgotamento das tentativas de citação configura excesso de rigor e afronta os princípios da primazia do mérito e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo e sua ausência impede o prosseguimento da demanda.
2. A extinção do processo por ausência de citação somente é possível após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte ré, inclusive a citação por edital, quando cabível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 317, 485, IV e §1o, 700, §7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431453, 07311902720218070003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/6/2022, publ. PJe 30/6/2022; TJDFT, Acórdão 1944712, 0701293-19.2024.8.07.0012, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, publ. DJe 29/11/2024.